Tribunal: TJMT
Processo: 1016378-39.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016378-39.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JIVE ATIVOS IMOBILIARIOS II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - CNPJ: 26.642.834/0001-94 (AGRAVADO), FREDERICO AUGUSTO CURY - CPF: 184.788.728-76 (ADVOGADO), ADEMIR FERREIRA DA CRUZ - CPF: 408.887.469-20 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA MAZZUCHETTI DA CRUZ - CPF: 442.515.051-15 (AGRAVADO), BENEDITA GUIA DE MORAES - CPF: 689.093.811-91 (AGRAVANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ADEMIR FERREIRA DA CRUZ - CPF: 408.887.469-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA MAZZUCHETTI DA CRUZ - CPF: 442.515.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI OLIVEIRA PACHECO - CPF: 603.756.551-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER CONSTITUCIONAL DE FUNDAMENTAÇÃO. TEMA 339/STF. DECISÃO JUDICIAL SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC (Tema 339/STF).

2. A agravante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar duas teses determinantes: (i) erro de premissa fática quanto à vinculação do imóvel ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), adotada com base em mera presunção; e (ii) ausência de análise da função social da propriedade para fins de reconhecimento da usucapião.

3. A Vice-Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estava devidamente fundamentado, em consonância com o Tema 339/STF.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicou corretamente o Tema 339/STF, considerando a alegação de ausência de fundamentação quanto às teses de inexistência de prova da vinculação ao SFH e de não aplicação do princípio da função social da propriedade.

III. Razões de decidir

5. O Tema 339 da repercussão geral do STF estabelece que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

6. O acórdão recorrido enfrentou expressamente a alegação de ausência de prova quanto à vinculação do imóvel ao SFH, esclarecendo que o bem foi adquirido originalmente por meio de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, garantido por hipoteca, circunstância típica dos contratos vinculados ao SFH.

7. Quanto à função social da propriedade, o acórdão reconheceu que a ocupação da agravante não se deu de má-fé até o momento da formação da coisa julgada, condicionando o pagamento da taxa de ocupação apenas ao descumprimento da ordem de desocupação, demonstrando que houve ponderação, ainda que implícita, da questão social subjacente à posse.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em consonância com o Tema 339/STF, o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais é atendido quando o órgão julgador enfrenta as questões relevantes suscitadas pelas partes, ainda que de forma sucinta, sem necessidade de exame pormenorizado de cada alegação. 2. O mero inconformismo com a conclusão adotada pelo julgador não caracteriza violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXIII, XXXV, 6º, 93, IX, 170, III; CPC, arts. 1.021, 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/06/2010, Repercussão Geral - Mérito, DJe 13/08/2010.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1016378-39.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: BENEDITA GUIA DE MORAES

AGRAVADO: JIVE ATIVOS IMOBILIARIOS II

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BENEDITA GUIA DE MORAES
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 339/STF).

A agravante alega a inaplicabilidade do Tema 339, visto que a violação é direta e literal por meio da omissão absoluta de enfrentamento de teses determinantes, configurando afronta aos arts. 93, IX, e 5º, XXXV, da CF/1988 (princípios da motivação das decisões judiciais e da inafastabilidade da jurisdição).

Aponta suposta omissão sobre: i) erro de premissa fática quanto à vinculação ao SFH e ii) ausência de aplicação integral do princípio da função social da propriedade (id. 322607896).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 323508388.

Sem contrarrazões (id. 330653895).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
BENEDITA GUIA DE MORAES
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 339/STF).

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Extraordinário com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão de id. 289373379. Alega violação ao disposto no art. 5º, XXIII c/c art. 6º c/c art. 170, III c/c art. 93, IX, todos da CF.

No v. acórdão recorrido, foi enfrentada a tese de ausência de prova em relação à vinculação ao SFH. Vejamos:

“A alegação de ausência de prova quanto à vinculação ao SFH foi enfrentada de maneira clara no voto condutor.

O julgado foi claro ao traçar toda a cadeia dominial do imóvel, indicando expressamente que o bem foi adquirido, originalmente, por meio de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, garantido por hipoteca, circunstância típica dos contratos vinculados ao SFH, conforme assentado na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Foi explicado que eventual ausência de menção literal na matrícula sobre a expressão “SFH” não afasta a presunção legal da vinculação, que se extrai do próprio modelo contratual adotado, devidamente registrado, e do histórico da operação, fatos que foram minuciosamente expostos no voto condutor.

Portanto, não há omissão, mas sim mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.”

O v. acórdão também analisou a alegação
ausência de aplicação integral do princípio da função social da propriedade:

“Quanto à tese da função social da propriedade, igualmente não se verifica omissão.

O voto condutor reconheceu que a ocupação da Embargante não se deu de má-fé até o momento da formação da coisa julgada neste feito, tanto que condicionou o pagamento da taxa de ocupação apenas ao descumprimento da ordem de desocupação a ser fixada no cumprimento de sentença; e com isso, afastou qualquer pretensão de enriquecimento sem causa por parte do Embargado.

Tal circunstância demonstra que o acórdão ponderou, ainda que implicitamente, a questão social subjacente à posse, especialmente no que se refere ao exercício da função social da propriedade, não havendo, portanto, qualquer omissão relevante.”

Assim,
o Tema 339 do STF dispõe sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, mesmo que de forma sucinta, sem a necessidade de examinar detalhadamente cada alegação ou prova apresentada.

Partindo dessa premissa, o v. acórdão recorrido e a decisão agravada se pronunciaram acerca da impossibilidade de realização da perícia por preclusão, em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema n. 339.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo I. Da sistemática de repercussão geral (Tema 339/STF).

Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação ao art. 93, IX, CF está amparada na alegação de que
“a conclusão de que o bem estaria vinculado ao SFH foi adotada com base em presunção, sem qualquer documento que demonstre essa vinculação ou a utilização de recursos do sistema, o que infirma a conclusão do acórdão”,
bem como que
“a aplicação integral da função social da propriedade não foi realizada, e afastou à parte RECORRENTE o direito à moradia e à aquisição originária do imóvel a aplicação do princípio constitucional”.

No entanto, no julgamento do paradigma AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido é possível verificar que o órgão fracionário deste Tribunal se manifestou expressamente sobre suas razões de decidir, com exposição adequada das razões de negativa da pretensão revisional, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, em que se concluiu pela impossibilidade de realização da perícia por preclusão, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema n. 339.

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara a respeito, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

É o caso, pois, de se negar seguimento ao recurso extraordinário, quanto a suposta violação ao art. 93, IX, da CF, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, segunda parte, do CPC.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 339/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem da alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025